Tribunal: CARF
Processo: 10980.720523/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF n. 02.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância que, em cumprimento ao disposto no artigo 50 da Lei no 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto no 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, é proferida com a explícita motivação e fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RISCO AMBIENTAIS DO TRABALHO- RAT. GRAU DE RISCO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DO ESTABELECIMENTO CONFORME CNAE.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da empresa, devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica preponderante de seu estabelecimento, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, competindo à Secretaria da Receita Federal do Brasil rever, a qualquer tempo, o autoenquadramento realizado pelo contribuinte e, verificado erro em tal tarefa, proceder à notificação dos valores eventualmente devidos.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO FAP. DISCORDÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não detém competência para decidir sobre inconformismo do contribuinte acerca da definição do FAP especificado pelo Ministério da Previdência Social.
MULTA DE OFÍCIO ­ APLICABILIDADE E LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no percentual de 75%, sobre o valor da contribuição apurada em procedimento de ofício, que deverá ser exigida juntamente com a contribuição não paga espontaneamente pelo contribuinte, independentemente de dolo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720523/2014-47
ACÓRDÃO
2302-004.288 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO CONFIANCCE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA CARF n. 02.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito
de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do
direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância que, em
cumprimento ao disposto no artigo 50 da Lei no 9.784/99, c/c artigo 31 do
Decreto no 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do devido processo legal
e da ampla defesa, é proferida com a explícita motivação e fundamentação
legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.288 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720523/2014-47
2
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RISCO AMBIENTAIS DO TRABALHO- RAT. GRAU
DE RISCO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DO ESTABELECIMENTO
CONFORME CNAE.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da empresa, devendo ser feito mensalmente, de acordo
com a sua atividade econômica preponderante de seu estabelecimento,
conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes
Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS,
competindo à Secretaria da Receita Federal do Brasil rever, a qualquer
tempo, o autoenquadramento realizado pelo contribuinte e, verificado
erro em tal tarefa, proceder à notificação dos valores eventualmente
devidos.
FATOR
ACIDENTÁRIO
DE
PREVENÇÃO
FAP.
DISCORDÂNCIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não detém competência para decidir sobre inconformismo do
contribuinte acerca da definição do FAP especificado pelo Ministério da
Previdência Social.
MULTA DE OFÍCIO - APLICABILIDADE E LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no
percentual de 75%, sobre o valor da contribuição apurada em
procedimento de ofício, que deverá ser exigida juntamente com a
contribuição
não
paga
espontaneamente
pelo
contribuinte,
independentemente de dolo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o Recurso Voluntario, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade/
ilegalidade e dos argumentos de violação aos princípios constitucionais da majoração das
alíquotas do RAT e FAP. Rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.288 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720523/2014-47
3

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 11-50.715 - 7a Turma da DRJ/REC,
julgado na sessão de 24 de julho de 2015.
Trata-se de procedimento fiscal no qual foram lavrados os Autos de Infração:
AI no 51.051.640-3: diferença RAT nas competências 01/2010 a 12/2012, em face
de declaração a menor em 1% (o valor correto seria de 2% e foi declarado em GFIP 1%) e do ajuste
na alíquota do SAT/RAT, em razão da entrada em vigor do cálculo pelo FAP – Fator Acidentário de
Prevenção (valores detalhados na planilha de fls. 17 e 18). Valor: R$ 2.278.284.45.
AI no 51.052.641-1: multa pelo não destaque da retenção de 11% nas notas fiscais
elencadas na planilha de fls. 36 a 43, contrariando, assim, o disposto no artigo 31, §1o da Lei no
8.212/91. Valor: R$ 1.812,87.
O Relatório Fiscal detalhado encontra-se nos autos às e-fls. 16 a 20. Termos de
Intimação Fiscal e Estatuto social anexados às e-fls. 21 a 46.
O fato gerador do lançamento são os pagamentos ou créditos de remunerações
efetuados pela empresa aos segurados empregados que lhe prestaram serviços, mediante análise
das folhas de pagamentos, registros contábeis apresentados pela Empresa, em conjunto com a
análise das GFIPs constantes no sistema da Receita Federal.
Cientificada pessoalmente do lançamento, na data de 12/03/2014, e-fls. 3 e 12, a
contribuinte apresentou Impugnação sintetizados nos seguintes tópicos:
I- Tempestividade da defesa;
II- Inconstitucionalidade e ilegalidade da majoração do SAT/RAT, via
definição do FAP nos termos do Decreto no 6.957/2009 que inseriu o artigo
202-A do RPS;
III- inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 10 da Lei no 10.666/2003;
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.288 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720523/2014-47
4
IV- Requer: redução do SAT/RAT para o percentual anterior de 1%, vigente
até 12/2009;
V- Desconsideração de créditos do contribuinte, que deverão ser aplicados
para redução do valor devido;
VI- Descabimento de multa agravada por falta de comprovação da intenção
fraudulenta do contribuinte quanto ao FAP.
Requer, ao final, produção de provas e juntada posterior de documentos.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgamento foi realizado em 24 de julho de 2015, quando foi proferido o Acórdão
no 11-50.715 - 7a Turma da DRJ/REC, e-fls. 89 a 96, considerando a impugnação improcedente e,
consequentemente, mantendo o crédito tributário exigido, conforme decisão assim ementada:
FAP. METODOLOGIA DE CÁLCULO E APLICAÇÃO. APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA
DE COMPETÊNCIA.
O FAP encontra-se previsto no Decreto 3048/99 e produz efeitos
tributários a partir de janeiro de 2010.As questões atinentes à aplicação e
ao cálculo do índice de FAP são de responsabilidade do Conselho Nacional
de Previdência Social, restando prejudicada a sua análise em razão da
ausência de competência da RFB para apreciar a matéria.
COMPENSAÇÃO. INICIATIVA.
A compensação de contribuição previdenciária efetiva-se por iniciativa do
contribuinte, independentemente de pedido, ou seja, o contribuinte faz a
compensação e assume a responsabilidade por seu ato, observando as
regras previstas na legislação pertinente.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.
À esfera administrativa não cabe conhecer de arguições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo, matéria de
competência do Poder Judiciário, por força do próprio texto constitucional.

Observe-se que no Acórdão de piso consta:

“Da matéria não impugnada
Quanto à conduta omissiva por conta da ausência de destaque de retenção em
nota fiscal, não se verificou impugnação do contribuinte, motivo pelo qual não se
formou o contencioso administrativo para o AI no 51.052.641-1.”

RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.288 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720523/2014-47
5
Cientificado do Acórdão de Impugnação, na data de 17/11/2015, e-fls. 107, o
Contribuinte protocolou, na data de 16/12/2015, e-fls. 109, Recurso Voluntário, e-fls. 109 a 127,
juntando documentos às e-fls. 129 a 131, recorrendo do Acórdão, por meio do qual, reprisa
argumentos apresentados na impugnação, sintetizados nos seguintes tópicos:

Tempestividade do recurso;

Síntese dos fatos;

Nulidades:
A) nulidade da decisão proferida – da possibilidade de apreciação de julgamentos
dos aspectos suscitados pelo recorrente – aplicações de normas ilegais e
inconstitucionais – dever da administração pública zelar pelos seus atos.
B) nulidade do auto de infração – violação ao princípio da legalidade –
impossibilidade de majoração da alíquota do RAT e FAP por decreto – violação ao
princípio da competência.
C) da nulidade do auto de infração – violação da isonomia – violação ao princípio
da razoabilidade – violação ao princípio da capacidade contributiva –
incongruência da lista anexa – diferença entre sujeitos passivos.

Da necessidade de afastamento da multa – inexistência de dolo – súmula 14 do
Carf.
Requer, ao final, o provimento do Recurso Voluntário, para que seja extinto o presente
procedimento administrativo – auto de infração no 51.051.640-3 e 51.052.641-1, com seu
arquivamento, sem qualquer ato de cobrança em relação ao Recorrente ou,
eventualmente, o recálculo dos valores cobrados, nos exatos termos da fundamentação
exposta.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, relatora.
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
CONHECIMENTO
Conquanto, as alegações no sentido de inconstitucionalidade/ilegalidade, a violação
ao Princípio da Competência, Isonomia, Razoabilidade das normas legais aplicadas quanto a
majoração das alíquotas do RAT e FAP por Decreto, não merecem ser acolhidas.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.288 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720523/2014-47
6
Em respeito às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, bem como a
análise sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Assim sendo, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade/ ilegalidade e dos argumentos de violação aos princípios
constitucionais da majoração das alíquotas do RAT e FAP.
PRELIMINARES
Quanto as preliminares arguidas pelo Recorrente no sentido de nulidade dos Autos
de Infração e da Decisão de primeira instância, não lhe assiste razão.
Constata-se, nos autos, que todos os requisitos previstos no art. 10, do Decreto no
70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da
lavratura do auto de infração, a saber:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto n" 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 59. São nulos.
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o Auto de Infração só
poderá ser declarado nulo se lavrado por pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele
constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a
consubstanciar preterição do direito de defesa.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.288 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720523/2014-47
7
No caso em tela, observa-se que o auto de infração contém os elementos
necessários e suficientes para o atendimento do art. 10, do Decreto n. 70.235/72, acompanhado,
ainda, de Relatório Fiscal minuciosamente detalhado. O Acórdão restou devidamente
fundamentado, não ensejando declaração de nulidade.
Importante ressaltar que, conforme já mencionado, é vedado a autoridade
administrativa afastar a aplicação de leis, decretos e atos normativos por alegações de
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Acrescente-se, ainda, que os princípios gerais de direito, inseridos ou não na
Constituição, não podem ser invocados na esfera administrativa, com o fito de afastar a aplicação
da lei. Em face da presunção da constitucionalidade das leis em vigor, enquanto não declarado
contrário sensu pela autoridade competente, a lei tributária é válida e eficaz. O princípio da estrita
legalidade é o paradigma da atividade administrativa estatal. A análise dos processos no âmbito
administrativo-tributário obedece, de forma irrestrita, aos atos legais e normativos que
comandam as disciplinas em discussão.
É dever da autoridade fiscal, bem como do julgador administrativo, a aplicação das
normas a que estão vinculadas sem qualquer juízo dos aspectos de sua validade. Uma vez
positivada a norma, cabe à autoridade administrativa aplicá-la sem perquirir acerca da justiça ou
injustiça dos efeitos que gerou ou de sua legalidade.
A decisão de piso enfrentou as argumentações tecidas pelo Recorrente, em sua
defesa. A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador
proferiu decisão devidamente motivada, explicando as razões pertinentes à formação de sua livre
convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia,
de acordo com o livre convencimento motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, não se
vislumbrando a ocorrência de quaisquer hipóteses previstas no artigo 59, do Decreto no 70.235,
de 1972.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade dos Autos de Infração e do Acórdão de
primeira instância.
MÉRITO
DAS CITAÇÕES: JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA
Cabe fazer um registro prévio acerca das citações doutrinárias e referentes a
jurisprudência administrativa ou Judicial, apresentadas pelo Recorrente junto a seus argumentos
de recurso:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.288 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720523/2014-47
8
As citações doutrinárias aduzidas, ainda que respeitáveis e de autoria de
consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
As decisões administrativas colacionadas, mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados, não sendo vinculantes, produzem efeitos apenas para os casos julgados.
As decisões judiciais aduzidas, mesmo as reiteradas, somente serão de observância
obrigatória pelas unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelos órgãos
administrativos julgadores, quando julgadas no rito dos recursos repetitivos e de repercussão
geral, após a manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 3o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
Em ambos os casos, os atos decisórios não podem ser estendidos genericamente a
outros casos, produzindo efeitos apenas em relação às partes que integram os processos e com
estrita observância do conteúdo dos julgados.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO – RAT E
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP.
Segundo o Relatório Fiscal, e-fls. 17, a autoridade fiscal relata:
3.1 O fato gerador do presente lançamento são os pagamentos ou créditos
de remunerações efetuados pela empresa aos segurados empregados que
lhe prestaram serviços. As contribuições devidas foram recolhidas a menor,
uma vez que a empresa declarou o RAT com alíquota de 1%, quando
deveria ter declarado com alíquota de 2%, de acordo com o
enquadramento da atividade da empresa no CNIS Fiscal. Além disso,
sempre declarou em GFIP o FAP com valor de 1,0000, quando o valor
correto deveria ter sido 1,6711 em 2010, 0,9863 em 2011 e 0,9727 em
2012. Esse enquadramento passou a vigorar com a nova redação dada pelo
decreto no 6957, de 09 de setembro de 2009, com entrada em vigor a
partir de janeiro de 2010. Tais pagamentos ou créditos foram detectados
nas folhas de pagamento apresentadas pela empresa.
Com relação ao RAT, dispõe o art. 22, inciso II, alínea “b”, da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.288 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720523/2014-47
9
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer
do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade econômica
preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve:
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade econômica
preponderante esse risco seja considerado grave.

Sobre a matéria, impõem-se observar, ainda, o disposto no art. 202, do Decreto no
3.048, de 1999 (Regulamento da Previdência Social – RPS):
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos
seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga,
devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado
empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco
de acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco
de acidente do trabalho seja considerado médio; ou III - três por cento para
a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado grave.
[...]
§3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos
riscos de acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades
Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na
atividade preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária
do Ministério da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
§6o Verificado erro no autoenquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.288 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720523/2014-47
10
Como visto, o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da contribuinte, devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante com base na CNAE.
Portanto, compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil rever, a qualquer
tempo, o autoenquadramento ou a alíquota aplicada pelo contribuinte, o que foi feito pela
autoridade fiscal, tendo efetuado o lançamento da diferença de alíquota.
Em relação ao índice do FAP, conforme Relatório Fiscal, a Recorrente não informou
corretamente em suas GFIPs, o índice FAP. Consequentemente, baseando-se nos índices oficiais
divulgados no sistema da Previdência social, a autoridade fiscal atribuiu, corretamente, no
lançamento fiscal, os índices de 1,6711 em 2010, 0,9863 em 2011 e 0,9727 em 2012.
Insatisfeita a Recorrente somente alega a inconstitucionalidade/ilegalidade da
legislação sobre a majoração da alíquota do RAT e da aplicação do índice do FAP, matéria não
conhecida do Recurso Voluntário.
Não obstante, já tendo sido citado que o CARF não é competente para se
pronunciar acerca da constitucionalidade ou não de Lei tributária (Súmula CARF no 02), registra-se
que o tema da constitucionalidade foi objeto de julgamento em sede de Repercussão Geral
perante o STF:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. SEGURO
ACIDENTE DE TRABALHO. RISCOS ACIDENTAIS DO TRABALHO. FATOR
ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE A
FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA. DELEGAÇÃO PARA REGULAMENTAÇÃO.
RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTE DO
SUPREMO NO RE 343.4462, RELATOR MINISTRO CARLOS VELLOSO. REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA.
(RE 684261 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 14/06/2012, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe125 DIVULG 28062013 PUBLIC 01/07/2013)

Quanto ao requerido no sentido de que seja alterado o enquadramento do
Recorrente para que ele seja considerado risco baixo, não há possibilidade de tal pleito em virtude
de que a atividade fiscal, bem como do julgador, é plenamente vinculada ao normativo legal
atinente à matéria.
Assim, não assiste razão à Recorrente, mantendo-se o decidido em primeira
instância.
MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente alega que jamais agiu com a intenção de fraudar o fisco, seja no que
tange ao RAT, quanto ao FAP, uma vez que tais encargos se mostram inconstitucionais. Cita a
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.288 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720523/2014-47
11
Súmula do CARF no 14, que trata de multa de ofício qualificada, para requerer o afastamento da
multa.
Importante destacar que a Súmula CARF no 14, não se amolda ao presente caso,
tendo em vista que a multa de ofício aplicada no Auto de Infração em análise, não foi a aplicação
da multa qualificada.
A multa de ofício aplicada teve como fundamento o artigo 35-A da Lei 8.212/91 c/c
o artigo 44, inciso I da Lei 9430/96.
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Por conseguinte, não há como afastar a multa aplicada.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso Voluntario, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade/ ilegalidade e dos argumentos de violação aos
princípios constitucionais da majoração das alíquotas do RAT e FAP. Rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 147
DF CARF MF
Original